Tribunal: TJDFT
Processo: 0716243-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. EXAURIMENTO DE TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INTERESSE PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA.
I – A extinção da busca e apreensão com fundamento no art. 485, incs. IV e VI, do CPC, sem a análise do pedido de diligência em novo endereço indicado pelo Banco-autor e sem facultar a manifestação prévia sobre a perda do interesse processual violaram os princípios do contraditório e da não surpresa, arts. 9 e 10 do CPC. Sentença anulada.
II – Apelação provida.